Tribunal: CARF
Processo: 13116.722246/2014-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.722246/2014-94
ACÓRDÃO
2402-012.714 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGOIAS INDUSTRIA & COMERCIO DE CARNE LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SOBRE O
VALOR DA RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
ART. 25 DA LEI No 8.212/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
10.256/2001. VALIDADE. TEMA 669 STF.
Ao julgar o RE no 718.874 (Tema 669), o Supremo Tribunal Federal declarou
a constitucionalidade formal e material da contribuição do empregador
rural pessoa física incidente sobre o valor da receita bruta da
comercialização da produção rural, prevista no art. 25 da Lei no 8.212/91, a
partir da redação dada pela Lei no 10.256/2001, sob o amparo da Emenda
Constitucional no 20/98.
RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART.
30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4.395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência
da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do
adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91,
com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequencia, decidiu
pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão
presencial.
No âmbito do CARF, vigora a Súmula Vinculante no 150 dispondo que a
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.

Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.714 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722246/2014-94
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela
(suplente convocada), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion
Nüske, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 651) interposto em face da decisão da 5a Turma
da DRJ/BEL, consubstanciada no Acórdão no 01-32.352 (p. 639), que não conheceu da impugnação
quanto à matéria objeto de ações judiciais e considerou improcedente a impugnação no tocante à
matéria diferenciada, mantendo integralmente o crédito tributário exigido.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de AI - Auto de Infração Debcad no 51.057.025-9, (fl. 06), lavrado e
consolidado em 19/11/2014, relativo às contribuições previdenciárias a cargo da
empresa por substituição, incidentes sobre o total da base de cálculo da
comercialização de produto rural adquirido de pessoa física com sub-rogação,
abrangendo as competências 01/2010 a 12/2011, no montante de R$
1.617.961,60 (um milhão, seiscentos e dezessete reais e sessenta centavos).
O Relatório Fiscal de fls. 17 a 26, apresenta em síntese as seguintes informações:
Considerações Iniciais
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.714 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722246/2014-94
3
O contribuinte FRIGOIAS INDUSTRIA & COMERCIO DE CARNE LTDA, sociedade
empresária limitada, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás, tem como
objeto social: “ABATE DE BOVINOS, SUÍNOS, BUFALINOS, CAPRINOS, AVES
(FRIGORÍFICO), INDUSTRIALIZAÇÃO, MANIPULAÇÃO, PREPARAÇÃO DE PRODUTOS
DE CARNES, EMBUTIDOS E CONSERVA DE CARNES, DESOSSA, EMBALO À VÁCUO E
COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES E SUBPRODUTOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO,
FERROVIÁRIO E AÉREO DOS PRODUTOS INERENTES AO RAMO.”
Trata-se de empresa com CNAE de Frigorífico – abate de bovinos, cuja matéria-
prima é produto rural de origem animal. Foi detectada a ocorrência de aquisição
de pessoa física, porém não há declaração desse fato na GFIP - Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social. As aquisições de
produção rural de pessoa física acarretam a sub-rogação das contribuições
previdenciárias e de terceiros (SENAR), incidentes sobre a comercialização rural
do produtor.
O procedimento fiscal contempla as contribuições devidas à Previdência Social e
ao SENAR, incidentes sobre a aquisição da produção de produtor rural pessoa
física, pela empresa, compreendidas entre as competências JANEIRO/2010 a
DEZEMBRO/2011.
Neste processo estão incluídos os valores apurados das contribuições destinadas
à Previdência Social, previstas no Art. 25, inciso I e II, da Lei no 8.212/91,
combinado com o artigo 30, inciso IV.
Dos Elementos Examinados
Em 14-01-2014 foi lavrado TIPF - Termo de Início do Procedimento Fiscal,
recebido em 20-01- 2014, por meio do qual foram solicitados, no prazo de 20
(vinte) dias corridos, documentos relativos ao período fiscalizado (01/2010 a
12/2011). O contribuinte não atendeu a intimação constante deste termo.
Em 12-03-2014 o contribuinte foi reintimado, no prazo de 20 (vinte) dias, através
do Termo de Intimação Fiscal No 01 – TIF 01, a apresentar os documentos
solicitados no TIPF.
Por meio dos documentos protocolados em 27/03/2014, foram presentadas as
documentações solicitadas e juntadas ao processo, somente aquelas necessárias.
Cumpre informar que foram apresentadas em papel, notas fiscais de entrada,
cópias do contrato social e alterações, cópias de documentos dos sócios, cópias
de GFIP e cópias de GPS – Guias da Previdência Social. A documentação em papel
aqui citada e não anexada ao processo deve ser considerada devidamente
substituída pelas informações em meio digital (arquivos) juntadas ao processo,
conforme item 17 deste relatório.
Em 12-05-2014 o contribuinte foi intimado do Termo de Intimação Fiscal No 02 -
TIF 02, solicitando apresentação de documentos relacionados a processos
judiciais, porventura existentes, relacionados à sub-rogação da Contribuição
Previdenciária devida na aquisição de produção rural de pessoas físicas.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.714 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722246/2014-94
4
A empresa, em 05-08-2014, apresentou cópia de Decisão em agravo de
instrumento (ANEXO – RESPOSTA TIF 02), interposto com pedido de antecipação
de tutela recursal, onde pretendia-se reforma da decisão proferida nos autos do
Mandado de Segurança 746-76.2014.4.01.3502, que indeferiu o pedido de
liminar. Neste mandado a agravante objetivava a suspensão da exigibilidade da
contribuição previdenciária prevista no art. 25, I e II, da Lei 8.212/1991.
Tendo em vista a decisão citada, serão apreciados, em tópico posterior deste
relatório, o pleito judicial e os efeitos do respectivo julgado na constituição do
crédito tributário em comento.
MANDADO DE SEGURANÇA No 746-76.2014.4.01.3502
Por meio do Mandado de Segurança no 746-76.2014.4.01.3502, a impetrante
requer a suspensão da exigibilidade das contribuições previdenciárias (alíquota
2,1%) previstas no art. 25, incisos I e II, da Lei no 8.212/1991, incidentes sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, a cargo dos
empregadores rurais pessoa físicas e do segurado especial, referidos no art. 12, V,
alínea “a” e inciso VII, da Lei 8.212/1991, de modo que a impetrante fique
dispensada da retenção e do recolhimento determinada no art. 30, inciso IV, da
Lei 8.212/1991.
A impetrante ainda solicita a concessão da liminar para declarar a inexistência da
relação jurídica tributária advinda do art. 25, incisos I e II, da Lei no 8.212/1991, e
seja desobrigada da retenção e do recolhimento da contribuição, impedindo-se,
assim, que a mesma seja penalizada pelas retenções que deixou de fazer.
Em 27-02-2014 foi publicada a decisão de indeferimento da liminar pleiteada
(datada de 24-02-2014). Do indeferimento da liminar foi interposto agravo de
instrumento ao TRF-1a Região. Ao apreciar o agravo, a desembargadora deu
provimento “para desobrigar a agravante de promover a retenção do crédito
tributário previsto no art. 25, I e II, da Lei 8.212/1991 quando da aquisição de
produtos agropecuários fornecidos por produtor rural pessoa física” e concedeu
efeito suspensivo da exigibilidade da contribuição em tela.
A petição inicial, a liminar indeferida, a decisão concedendo provimento ao agravo
e o acompanhamento processual do processo judicial constam do Anexo –
Resposta TIF 02.
DA CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DESTINADA A PREVENIR
DECADÊNCIA
Cita e transcreve o os parágrafos 1o e 2o do art.63 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, e o “caput” e incisos do art. 151 do CTN, ressaltando o
seguinte:
I. o procedimento fiscal teve início em 20 de janeiro de 2014;
II. à época do início do procedimento de ofício não havia qualquer provimento
judicial que determinasse a suspensão da exigibilidade das contribuições
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.714 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722246/2014-94
5
previdenciárias (alíquota 2,1%) previstas no art. 25, incisos I e II, da Lei no
8.212/1991;
III. o contribuinte faz juntada à petição inicial de cópia do TERMO DE INÍCIO DE
PROCEDIMENTO FISCAL citado no item 8 deste relatório;
IV. somente após o início do procedimento de ofício, em 10 de julho de 2014
(publicada em 22- 07-2014), foi provida a apelação da contribuinte nos autos do
processo n° 746- 76.2014.4.01.3502;
V. a fiscalizada não informou em GFIP os fatos geradores questionados no
mandado de segurança;
VI. a exigibilidade desse crédito tributário deve ser mantida suspensa em razão do
que dispõe o inciso IV do art. 151 do Código Tributário Nacional;
VII. entretanto, ainda que esteja atualmente suspensa a exigibilidade da
contribuição previdenciária prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei no 8.212/1991,
incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural,
e a impetrante esteja dispensada da retenção determinada no art. 30, inciso IV,
da Lei 8.212/1991, o lançamento para prevenir a decadência deve contemplar a
multa de ofício.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte foi cientificado da autuação em 27/11/2014 – AR de fl.578 - e
apresentou impugnação tempestiva de fls. 609/634, onde alega em síntese que:
Dos Pressupostos de Admissibilidade.
Argui a tempestividade da impugnação e que em atendimento a exigência contida
no inciso V, do art. 16, do Decreto n° 70.235/1972, incluído pela Lei n°
11.196/2005, informa que a matéria ora impugnada foi objeto de propositura de
ação judicial, sendo que tanto a inicial quanto as decisões nela proferidas se
encontram anexadas aos autos.
Dos Fatos
Faz uma breve síntese dos fatos relacionados aa lavratura do auto de Infração
impugnado.
Do Direito.
Alega nulidade do lançamento por ofensa ao art. 63 da Lei no 9.430/1996, tendo
em vista que conforme o anteriormente demonstrado, possui decisão judicial que
lhe garante o direito de não reter e, de conseguinte, e não recolher a contribuição
devida pelo empregador rural pessoa física (art. 25, incisos I e II, da Lei n°
8.212/1991) e que nessa condição, portanto, ela só poderia ser autuada para fins
de prevenção de decadência, nos termos do art. 63 da Lei n° 9.430/1996, hipótese
em que não há incidência da multa de ofício.
Cita jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, arguindo que
como o lançamento em questão desobedeceu a autorização legal contida no
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.714 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722246/2014-94
6
dispositivo acima, é de se concluir que o mesmo é nulo de pleno direito e que
caso, porém essa Turma não entenda pela nulidade do lançamento, imperioso se
faz a revisão do mesmo, a fim de que seja exonerada a multa de ofício
indevidamente aplicada.
Do não cabimento do lançamento da contribuição eventualmente não retida:
Alega que deixando a impugnante na condição de responsável de reter o tributo,
contrariando o mandamento contido em lei, não poderia suportar o ônus da
contribuição não retida, mas sim o contribuinte de fato, eis que o dever legal de
pagar tributo é próprio deste e que assim, o responsável, quando muito, está
sujeito apenas e tão-somente ao lançamento de eventual penalidade, desde que
expressamente prevista em lei, no caso cita a Lei no 10.426/2002, por meio da
qual ficou estabelecido que na ausência de retenção ou desconto do tributo, em
relação ao responsável legal, somente pode ser exigida a aplicação da multa
isolada.
Entende que em razão disto é de se entender por nulo o auto de infração
fustigado, vez que nele o lançamento da contribuição foi efetuado em nome do
responsável, ao invés de ter sido feito em nome do contribuinte, que tem o dever
legal de suportar o ônus tributário da exação.
Da inconstitucionalidade formal dos incisos I e II do art. 25 da Lei n° 8.212/1991
(matéria já enfrentada pelo STF - RE 363.852/MG):
Tece extensa argumentação a respeito da contribuição prevista nos incisos I e II
do art. 25 da lei no 8.212/91, concluindo que de todo o sumariado há se concluir
por formalmente inconstitucional a contribuição prevista no citado artigo, pois a
norma que estabeleceu seus elementos essenciais (base de cálculo e alíquota) foi
julgada inconstitucional pelo e. Supremo Tribunal Federal.
Da inconstitucionalidade material do art. 25 da Lei n° 8.212/1991, por ofensa ao
princípio da equidade.
Transcreve os incisos I e II do art.150 da CF,e argui que da leitura dos referidos
dispositivos a Constituição Federal vedou, de forma expressa, a exigência de
tributo tratando os contribuintes de forma desigual, seja em razão da profissão ou
da função por eles exercidas e Logo, partindo dessa premissa, há de se entender
por inconstitucional mais uma vez a lei que instituiu a contribuição do
empregador rural pessoa física (produtor rural), justamente por ela estabelecer
um percentual diferenciado em relação aos demais segurados, que estão
obrigados a recolher o percentual de 20% sobre a folha de salário.
Da ausência de definição, por lei, do fato gerador da contribuição.
Sustenta que em relação contribuição social lançada, inexiste qualquer lei, seja ela
complementar ou mesmo ordinária, descrevendo a sua hipótese de incidência,
entende que a Lei n° 8.212/1991 define o sujeito passivo (produtor rural pessoa
física), a base de (receita bruta proveniente da comercialização da produção) e
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.714 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722246/2014-94
7
correspondentes alíquotas (2% + 0,1%) mas foi omissa quanto à definição do fato
gerador e, e que ao perceber a ausência do necessário e indispensável elemento
material da contribuição, a administração tributária, por meio de norma
infralegal, na vã tentativa de suprir a lacuna existente, estabeleceu o fato gerador
da exação sub examine, por meio de Instrução Normativa do Poder Executivo e
que assim, por esse motivo também há de se concluir que a exação ora em
discussão não pode subsistir, dada a incompletude da regra matriz de incidência
tributária.
DOS PEDIDOS
Por todo o exposto requer: (a) seja recebida e conhecida a presente Impugnação,
por atender aos pressupostos legais; e, (b) pelas razões fáticas e jurídicas
apresentadas, seja julgado nulo o Auto de Infração fustigado e/ou improcedente o
crédito tributário nele veiculado.
Se não, que seja afastada a multa de ofício, haja vista o disposto no art. 63 da Lei
n° 9.430/1996.
A DRJ conheceu parcialmente a impugnação apresentada pela Contribuinte e, na
parte conhecida, negou-lhe provimento nos termos do susodito Acórdão no 01-32.352 (p. 639),
conforme ementa abaixo reproduzida:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE
PRODUTORES PESSOAS FÍSICAS. SUBROGAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. PREVENÇÃO DA
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO LANÇAMENTO. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE.
A existência de ação judicial não transitada em julgado, acerca da exigibilidade
das contribuições previdenciárias previstas no art. 25, incisos I e II da Lei no
8.212/91 implica a constituição do crédito tributário correspondente, com o fito
de se prevenir a decadência, não havendo decisão que proíba tal procedimento.
AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DIFERENCIADA. JULGAMENTO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, implica renúncia ao
contencioso administrativo no tocante à matéria em que os pedidos
administrativo e judicial são idênticos, devendo o julgamento ater-se à matéria
diferenciada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 651), defendendo, em síntese, o não cabimento do lançamento da
contribuição que não foi retida.
Sem contrarrazões.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.714 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722246/2014-94
8
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito referente à contribuição da empresa (cota patronal) e as devidas ao
financiamento dos benefício concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do Trabalho (Sat/Rat).
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 17), tem-se que o contribuinte FRIGOIAS
INDUSTRIA & COMERCIO DE CARNE LTDA (...) trata-se de empresa com CNAE de Frigorífico – abate
de bovinos, cuja matéria-prima é produto rural de origem animal. Foi detectada a ocorrência de
aquisição de pessoa física, porém não há declaração desse fato na GFIP - Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social. As aquisições de produção rural de pessoa física
acarretam a sub-rogação das contribuições previdenciárias e de terceiros (SENAR), incidentes
sobre a comercialização rural do produtor.
Complementa a Fiscalização que:
5. O procedimento fiscal contempla as contribuições devidas à Previdência Social
e ao SENAR, incidentes sobre a aquisição da produção de produtor rural pessoa
física, pela empresa, compreendidas entre as competências JANEIRO/2010 a
DEZEMBRO/2011.
6. Neste processo estão incluídos os valores apurados das contribuições devidas à
Previdência Social, referentes a todo período fiscalizado.
7. As contribuições destinadas à Previdência Social incluídas neste processo,
previstas no art. 25, incisos I e II, da Lei n°. 8.212/91, combinado com o artigo 30,
inciso IV, são obrigações da pessoa física (empregador rural), pelas quais a pessoa
jurídica fica sub-rogada nos termos da lei e possuem a seguinte natureza:
a) Contribuições previdenciárias patronais substituídas pelas contribuições
incidentes sobre a comercialização da produção rural.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.714 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722246/2014-94
9
A Contribuinte, conforme igualmente exposto no relatório acima, defende, em seu
recurso voluntário, a impossibilidade de ser exigida / lançada a contribuição objeto do presente
PAF em face do responsável tributário na hipótese de não ter ocorrido a retenção à época própria.
Razão não assiste à Recorrente.
De fato, o que a Contribuinte, ora Recorrente, defende é, ao fim e ao cabo a
impossibilidade de se exigir da empresa adquirente valor que não foi retido e que pertencia
inteiramente ao beneficiário (produtor rural pessoa física).
A contribuição do empregador rural pessoa física, destinada à seguridade social,
tem previsão nos incisos I e II do artigo 25 da Lei 8.212/91, vejamos:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
Quanto a sub-rogação, ela está prevista no art. 30, IV, abaixo transcrito:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
subrogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do
art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta
Lei,
Embora tenha havido declaração de inconstitucionalidade pelo STF, isso se deu
entre as partes dos Recursos Extraordinários no 363.852/MG e 596.177/RS, motivo pelo qual o art.
1o da lei no 8.540, de 1992, que conferiu nova redação ao art. 12, incisos V e VII; art. 25, incisos I e
II; e art. 30, inciso IV da Lei no 8.212, de 1991, com a redação atualizada até a Lei no 9.528, de
1997, continuam em vigor produzindo seus efeitos, lembrando que o caput do art. 25 da Lei no
8.212, de 1991, vigora desde 10/07/2001 com a redação da Lei no 10.256, de 2001.
Ocorre que, em sessão Plenária do STF, do dia 30 de março de 2017, foi concluído o
julgamento do RE no 718.874, com repercussão geral, e os Ministros do STF, por maioria,
decidiram pela constitucionalidade da contribuição previdenciária, prevista no artigo 25 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 10.256/2001, sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural dos empregadores, pessoas físicas, após a Emenda
Constitucional no 20/1998.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.714 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722246/2014-94
10
Nesse sentido, a Súmula CARF n.o 150 assim disciplina: “A inconstitucionalidade
declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256, de 2001.”
Portanto, considerando que pende de julgamento no Supremo Tribunal Federal a
ADI 4.395, entendo que, até que esta venha a ser julgada e seu resultado proclamado, deve seguir
sendo aplicada a tese fixada do Tema 669 da Repercussão Geral (RE 718.874), de modo que a
norma do art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, é constitucional para fatos geradores ocorridos após o
advento da Lei n.o 10.256, de 2001.
Neste espeque, ao contrário do que defende a RECORRENTE, há previsão legal de
responsabilidade por sub-rogação das contribuições objeto do presente caso, regra que
permanece hígida e, portanto, não pode ser afastada.
Neste sentido, a sub-rogação é a substituição de uma pessoa por outrem na mesma
relação jurídica. Neste sentido, no caso em tela, a empresa adquirente de produto rural torna-se
totalmente responsável pela obrigação tributária imputada ao contribuinte produtor rural pessoa
física.
Não se deve olvidar que há previsão legal (art. 33, § 5° da Lei no 8.212/91) no
sentido de que o desconto de contribuição legalmente autorizada sempre se presume feito
oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada:
Art.33. (...)
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei.
A disposição acima encontra-se em clara sintonia com o ordenamento jurídico, já
que o CTN, em seu art. 128, prevê a possibilidade da lei atribuir a expresso a responsabilidade pelo
crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.
Desta forma, no caso concreto, a RECORRENTE, na qualidade de adquirente de
produção rural comercializada por produtor rural pessoa física, é diretamente responsável pela
importância que deixou de descontar do produtor rural.
No que tange à alegação da Recorrente no sentido de que à época do período
fiscalizado possuía decisão judicial que a desobrigava de reter e recolher a contribuição em
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.714 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722246/2014-94
11
testilha, cumpre destacar que, reformada a decisão judicial que lhe era favorável, caberia à
Contribuinte providenciar a sua regularização tributária, o que não ocorreu.
Dessa forma, resta claro o reconhecimento de que a responsabilidade pelo
recolhimento da contribuição previdenciária, oriunda da sub-rogação da venda da produção rural
realizada por pessoa física, está plenamente em vigor após a publicação da Lei 10.256/2001,
havendo a responsabilização da fonte pagadora, ora RECORRENTE, por sub-rogação.

Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.714 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722246/2014-94
12
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário
interposto.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 671
DF CARF MF
Original